Tribunal: TJDFT
Processo: 0015395-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015395-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 38692660, o DF colacionou os comprovantes de pagamento das RPV expedidas em favor de HELOÍSA HELENA DE OLIVEIRA, HELZIMAR KARLA OLIVEIRA ARAÚJO, GLÁUCIA MARISA DA SILVA FIRMO, GILZA SILVA BALIEIRO E M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intime-se o exequente para fins de quitação. A fim de evitar tumulto processual, examinarei posteriormente as petições de ID: 38531452 e 36588879. Brasília, 1 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador